Tribunal: STF
Processo: ARE 1386516
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (eDOC 45, p. 4-5):



    “REMESSA NECESSÁRIA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. DIREITO À NOMEAÇÃO. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 837.311-RG. DESPROVIMENTO. 



    I - Remessa Necessária em Sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Federal da Seção Judiciária do Ceará que concedeu " a segurança requestada a fim de determinar a imediata nomeação e posse do impetrante no cargo de Analista Bancário 1". 



    II - O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no RE 837.311-RG, firmou posicionamento favorável à nomeação e posse em cargo público de candidatos que, mesmo classificados fora do número de vagas previstas no edital, teriam comprovado a existência de vagas, bem como a necessidade inequívoca da Administração em preenchê-las, com o anúncio de novo processo seletivo dentro do prazo de validade do concurso. 



    III - O caso em questão ajusta-se ao decidido pelo STF, tendo em vista que o Autor se submeteu ao concurso público regido pelo Edital n° 01/2010 para preenchimento de cadastro de reserva, a fim de concorrer ao cargo de Analista Bancário I, tendo sido aprovado para ser lotado no Estado da Paraíba na 60ª colocação. Em 26.04.2014 foram convocados os candidatos aprovados até 59ª colocação em seu polo de classificação, sendo que alguns desistiram de tomar posse, a exemplo dos candidatos Railson Miranda Ribeiro e Jarliane Kele Bezerra, o que comprova a existência de vagas antes do anúncio de novo processo seletivo dentro do prazo de validade do concurso, razão pela qual não merece reparos a Sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Federal do Ceará. 



    IV - Desprovimento da Remessa Necessária.”



    Os embargos de declaração foram parcialmente providos mas sem efeitos infringentes (eDOC 73, p. 13-14). 



    No recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se ofensa aos artigos 5º, caput e LXIX; e 37, IV, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 89, p. 7): 



    “A desistência dos candidatos convocados em concurso para cadastro de reserva não implica a declaração de existência de vaga nem faz nascer o direito subjetivo à nomeação do autor, uma vez que se trata de candidato aprovado para cadastro de reserva - portanto fora das vagas. 



    O Banco do Nordeste possui regulamentação interna de movimentação de pessoal, de modo que, a depender das necessidades do serviço, a existência de vaga em determinado polo poderá ser suprida por movimentações internas, o que ocorreu no caso em comento. 



    Portanto, não há dúvidas de que a convocação do candidato está ligada diretamente à conveniência e oportunidade da Administração Pública.” 



    É o relatório. Decido.



    Verifica-se que o Supremo Tribunal Federal, ao analisar o RE 837.311-RG, Relator Ministro Luiz Fux, DJe de 18.4.2016 (tema 784), reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia em debate. Ao apreciar o mérito, o Plenário fixou a seguinte tese:



    “O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.”



    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto nos arts. 1.036 e 1.040 do CPC, combinado com o art. 328 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente